Tribunal: TJES
Processo: 0000140-93.2018.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-93.2018.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PREFERÊNCIA PELO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA OU IMPROPRIEDADE DO MEDICAMENTO REGULARMENTE FORNECIDO. PRECEDENTE STF. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA DIVERSA DA CLÍNICA INDICADA NA INICIAL. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA QUANTO AO TRATAMENTO PRESCRITO. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IDENTIDADE DE TRATAMENTOS OFERTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
Não ocorre a nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando é possível compreender os motivos pelos quais se assenta a decisão judicial. A sentença recorrida se encontra formalmente fundamentada, ajustada aos ditames legais e à jurisprudência, além de trazer invocação ao acervo fático encartado nos autos, não havendo que se falar em sentença genérica. No que concerne à alegação do Ente Público Estatal referente ao não acolhimento do contido no parecer do NAT, tenho que o inconformismo não prospera, uma vez que o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comitê Executivo da Saúde (NAT), por óbvio, não vincula a decisão do julgador, tendo caráter informativo e não vinculativo.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC.
Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

2)
O Apelante entende que deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, por considerar necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, ao argumento de que “os medicamentos pleiteados não são registrados pela ANVISA na forma prescrita pelo médico que acompanha a parte autora, visto que as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição individual, em pequena escala, sendo, portanto, isentas de registro na ANVISA”. Todavia, o parecer do e-Nat-Jus presente nos autos apenas registra que os medicamentos pleiteados “as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição médica individual, em pequena escala, sendo portanto, isentas de registro na ANVISA”, ao passo que a isenção não induz à ausência de registro na ANVISA para fins de aferição de competência. Conforme RDC Nº 67, DE 8 DE OUTUBRO DE 2007, que Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias, os medicamentos manipulados são isentos do Registro no Ministério da Saúde. Somente as matérias-primas utilizadas para a produção dos medicamentos é que possuem seu respectivo registro na Anvisa.
Preliminar de incompetência desta Justiça Estadual rejeitada.

3)
O autor é transtorno do espectro autista (TEA) (CID F84.0) exibindo desordem motora, prejuízo na interação social e comunicação, além de falhas no processo metabólico e intolerância alimentar a leite, glúten e soja. Na hipótese em exame, apesar do autor comprovar a incapacidade financeira, não demonstrou que tenha feito uso dos medicamentos disponibilizados na rede pública sem obter a eficácia esperada.

4)
Não há qualquer Laudo Médico circunstanciado destinado a comprovar que os medicamentos prescritos são indispensáveis, sob a premissa de que os já fornecidos pelo Sistema Único de Saúde afiguram-se ineficazes em relação ao paciente. Nestes moldes, inclusive, imperioso destacar a previsão contida no art. 2º, da Lei Estadual nº 10.987/2019, alusiva à justificativa técnica, mormente no tocante à explicitação de estudos científicos que evidenciem a eficácia do tratamento para o caso específico do paciente.

5)
O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado diante de cada casuística, devendo, via de regra, ser privilegiado o tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde, sempre que não restar comprovada a ineficácia ou impropriedade do medicamento regularmente fornecido. Precedentes TJES e STJ.

6)
Diante da ausência de prova da ineficácia dos fármacos fornecidos na rede pública e considerando que o SUS não disponibiliza medicamentos manipulados de forma personalizada, não há como acolher a pretensão inaugural em relação aos medicamentos pleiteados. Por conseguinte, resta prejudicada a análise da tese recursal quanto à inclusão do Município de Apiacá no polo passivo da demanda, considerando que a respectiva tese estava consubstanciada no fato de que a obrigação de fornecimento do Lactobacillus salivarus 1 bi ufc, Lactobacillus reuteri 2 bi ufc, Lactobacillus casei 2 bi ufc (saches) e Melatonina 1 mg/mL seria do ente público municipal.

7)
Analisando os autos, verifica-se que a sentença foi omissa quanto ao pleito autoral atinente à disponibilização do tratamento para o menor no Centro de Atendimento Clínico de Itaperuna (CACI), devendo ser analisada tal questão. Em evolução, verifica-se que no julgamento do agravo de instrumento em questão, esta e. Terceira Câmara Cível já havia reformado a decisão liminar proferida pelo juízo primevo exclusivamente para autorizar que o ente estatal “proceda o cumprimento de parte da medida liminar vindicada e, notadamente, do tratamento do qual o menor R.S.M.F. necessita, em clínica diferente daquela indicada pelo recorrido (Centro de Desenvolvimento Infantil - CACI), desde que seja devidamente comprovado em juízo a identidade de tratamentos ofertados, em observância às prescrições médicas (fls. 25; 28; 28v; 47v.) e, por conseguinte, ao quadro de saúde do infante”. Nesta oportunidade, tal ressalva já realizada por este órgão colegiado ao apreciar o recurso de agravo de instrumento interposto anteriormente deve prevalecer, não sendo razoável o direcionamento do tratamento a uma clínica específica, sendo certo que deve ser privilegiada a eficácia das terapias, independentemente do estabelecimento que preste os serviços, até mesmo porque a Administração Pública somente pode ser compelida a fornecer os tratamentos adequados à prestação da saúde, sem vinculação a uma prestação de serviços particular.

9)
Destarte, tendo sido demonstradas a necessidade e urgência do tratamento, conforme prescrição médica, deve ser consignada a condenação do ente público apelante a fornecer o tratamento médico de que necessita o menor, com a ressalva de que não há vinculação a uma clínica terapêutica específica.

10) Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a ação para obrigar o Ente Público Estadual a fornecer os medicamentos prescritos pelo profissional à fl. 16, a R. S. M. F. pelo tempo necessário à sua recuperação.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, fundamentando que “a sentença não valorou devidamente as provas constantes dos autos, deixando de se manifestar inclusive quanto ao Parecer Técnico do NAT, o qual corresponde a verdadeira prova pericial”. Aduz, ainda, que:
(i)
“os medicamentos pleiteados não são registrados pela ANVISA na forma prescrita pelo médico que acompanha a parte autora, visto que as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição individual, em pequena escala, sendo, portanto, isentas de registro na ANVISA”;
(ii)
“são vedados a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de medicamento sem registro na ANVISA, cf. art.19-T, I e II, da Lei 8.080/90”;
(iii)
“o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na ANVISA e as ações judiciais visando ao seu fornecimento deverão necessariamente ser propostas contra a União, cf. Tema 500 do STF”;
(iv)
“a inclusão da União na lide também deve ser determinada de ofício, cf. Tema 793 do STF”;
(v)
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, cf. Súmula 150 do STJ”. Diante de tais argumentos, pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença, a fim de que seja incluída a União no polo passivo da demanda e, por conseguinte, deslocando-se a competência do julgamento do feito para a Justiça Federal (art. 109, I, da CF)”.

Sucessivamente, o Apelante afirma que
(vi)
“Ao prolatar a r. Sentença, o d. Juízo sentenciante não se manifestou acerca da preliminar trazida pelo Estado do Espírito Santo em sua contestação, e determinou que o Estado arcasse com insumos que não são de sua competência, o que caracteriza falta de fundamentação no decisum, a ser combatida com pedido de nulidade (art. 11 do CPC)”. Com base nesse argumento, pugna pela nulidade da sentença para inclusão do Município de Apiacá no polo passivo da demanda, para que haja o devido redirecionamento da obrigação de fornecimento de Lactobacillus salivarus 1 bi ufc, Lactobacillus reuteri 2 bi ufc, Lactobacillus casei 2 bi ufc (saches) e Melatonina 1 mg/mL ao Município de Apiacá, e, somente no caso de descumprimento deste ente, seja a obrigação direcionada ao Estado do Espírito Santo, ou, subsidiariamente, a condenação do ente municipal no ressarcimento ao Estado pelo que tiver despendido na aquisição do insumo, segundo a Tese Vinculante nº 793 do STF.

No mérito, o Ente Público recorrente alega, em epítome, que:
(1)
foram pleiteadas fórmulas manipuladas e, com isso, considerando que medicamentos manipulados não possuem registro na ANVISA, impõe-se a vedação ao fornecimento gratuito de tais fármacos pelo Sistema Único de Saúde, conforme previsão do art. 19-T da Lei 8.080/90;
(2)
“a concessão de medicamentos sem registro na ANVISA quebra a lógica do sistema e, muitas vezes, pode representar risco à saúde do paciente”;
(3)
“os serviços públicos de saúde não adquirem fórmulas manipuladas, uma vez que são prescritas individualmente para determinado paciente, possuem curto prazo de validade e não podem ser remanejadas para serem utilizadas por outros pacientes em caso de suspensão do uso, razão pela qual fornecer medicamento com composição, forma farmacêutica e posologia manipulada individualmente para cada paciente viola os princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público”;
(4)
“não se vislumbra a existência de laudo médico circunstanciado e devidamente fundamentado que justifique os medicamentos/insumos pretendidos são as únicas opções terapêuticas para o tratamento do menor, ainda que a parte autora tenha juntado posteriormente aos autos novos laudos que comprovem de maneira genérica que o tratamento lhe está sendo eficaz e deve ser mantido”;
(5)
a sentença recorrida, ao confirmar a tutela de urgência antecipada, acabou não mencionando o resultado do julgamento do agravo de instrumento nº 0000541-92.2018.8.08.0005, em que a antecipação de tutela foi parcialmente reformada para que o ente pudesse disponibilizar o tratamento para o autor em clínica diferente da que postulou inicialmente;
(6)
“a medida de impor clínica específica para tratamento é inconstitucional e ilegal por força da discricionariedade administrativa, de questões orçamentárias, de contratos e de convênios firmados pelo Poder Público estadual, considerando que o Estado é quem deve indicar o lugar mais conveniente ao tratamento indicado por médico especialista”. Assim, com base em tais alegações afetas ao mérito, acaso não acolhidas as preliminares de nulidade de sentença, pugna, pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de o Estado do Espírito Santo, caso condenado, fornecer tratamento ao autor em clínica distinta da pretendida.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (1ª Promotoria de Justiça de Apiacá)
no ID nº 6862659, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 8022775, opinando pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a ação para obrigar o Ente Público Estadual a fornecer os medicamentos prescritos pelo profissional à fl. 16, a R. S. M. F. pelo tempo necessário à sua recuperação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
intentou a Ação Civil Pública na origem em prol de R.S.M.F., em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
afirmando que o menor RAFAEL, nascido em 2014, tem transtorno do espectro autista (TEA) (CID F84.0) exibindo desordem motora, prejuízo na interação social e comunicação além de falhas no processo metabólico e intolerância alimentar a leite, glúten e soja, necessitando, com isso, do uso da medicação prescrita, conforme laudo médico anexo à fl. 16, bem como o tratamento clínico no Centro de Atendimento Clínico de Itaperuna (CACI).

Ao apreciar o pleito liminar, por meio de decisão acostada às fls. 48-53, o juízo primevo deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o ente estatal (1) fornecesse mensalmente ao menor (R.S.M.F.) os medicamentos descritos no laudo de fl. 16 e (2) providenciasse o tratamento no Centro de Desenvolvimento Infantil (CACI), conforme orçamento de fls. 17-18.

Em face da decisão de fls. 48-53, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso de agravo de instrumento (tombado sob o nº 0000541-92.2018.8.08.0005), o qual fora distribuído ao eminente Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, perante esta e. Terceira Câmara Cível.

Ao julgar o aludido recurso, esta e. Terceira Câmara Cível deu provimento ao recurso interposto pelo Ente Público Estadual para reformar em parte a decisão agravada exclusivamente para autorizar que o ente estatal “proceda o cumprimento de parte da medida liminar vindicada e, notadamente, do tratamento do qual o menor R.S.M.F. necessita, em clínica diferente daquela indicada pelo recorrido (Centro de Desenvolvimento Infantil - CACI), desde que seja devidamente comprovado em juízo a identidade de tratamentos ofertados, em observância às prescrições médicas (fls. 25; 28; 28v; 47v.) e, por conseguinte, ao quadro de saúde do infante”.

Após ter sido devidamente citado, o Recorrido, ora Apelante, apresentou contestação às fls. 55/61, pugnando, em suma, pela improcedência total dos pedidos iniciais.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, julgando procedente a ação para obrigar o Ente Público Estadual a fornecer os medicamentos prescritos pelo profissional à fl. 16, a R. S. M. F. pelo tempo necessário à sua recuperação.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
suscita preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, fundamentando que “a sentença não valorou devidamente as provas constantes dos autos, deixando de se manifestar inclusive quanto ao Parecer Técnico do NAT, o qual corresponde a verdadeira prova pericial”. Aduz, ainda, que:
(i)
“os medicamentos pleiteados não são registrados pela ANVISA na forma prescrita pelo médico que acompanha a parte autora, visto que as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição individual, em pequena escala, sendo, portanto, isentas de registro na ANVISA”;
(ii)
“são vedados a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso pelo SUS de medicamento sem registro na ANVISA, cf. art.19-T, I e II, da Lei 8.080/90”;
(iii)
“o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na ANVISA e as ações judiciais visando ao seu fornecimento deverão necessariamente ser propostas contra a União, cf. Tema 500 do STF”;
(iv)
“a inclusão da União na lide também deve ser determinada de ofício, cf. Tema 793 do STF”;
(v)
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, cf. Súmula 150 do STJ”. Diante de tais argumentos, pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença, a fim de que seja incluída a União no polo passivo da demanda e, por conseguinte, deslocando-se a competência do julgamento do feito para a Justiça Federal (art. 109, I, da CF)”.

Sucessivamente, o Apelante afirma que
(vi)
“Ao prolatar a r. Sentença, o d. Juízo sentenciante não se manifestou acerca da preliminar trazida pelo Estado do Espírito Santo em sua contestação, e determinou que o Estado arcasse com insumos que não são de sua competência, o que caracteriza falta de fundamentação no decisum, a ser combatida com pedido de nulidade (art. 11 do CPC)”. Com base nesse argumento, pugna pela nulidade da sentença para inclusão do Município de Apiacá no polo passivo da demanda, para que haja o devido redirecionamento da obrigação de fornecimento de Lactobacillus salivarus 1 bi ufc, Lactobacillus reuteri 2 bi ufc, Lactobacillus casei 2 bi ufc (saches) e Melatonina 1 mg/mL ao Município de Apiacá, e, somente no caso de descumprimento deste ente, seja a obrigação direcionada ao Estado do Espírito Santo, ou, subsidiariamente, a condenação do ente municipal no ressarcimento ao Estado pelo que tiver despendido na aquisição do insumo, segundo a Tese Vinculante nº 793 do STF.

No mérito, o Ente Público recorrente alega, em epítome, que:
(1)
foram pleiteadas fórmulas manipuladas e, com isso, considerando que medicamentos manipulados não possuem registro na ANVISA, impõe-se a vedação ao fornecimento gratuito de tais fármacos pelo Sistema Único de Saúde, conforme previsão do art. 19-T da Lei 8.080/90;
(2)
“a concessão de medicamentos sem registro na ANVISA quebra a lógica do sistema e, muitas vezes, pode representar risco à saúde do paciente”;
(3)
“os serviços públicos de saúde não adquirem fórmulas manipuladas, uma vez que são prescritas individualmente para determinado paciente, possuem curto prazo de validade e não podem ser remanejadas para serem utilizadas por outros pacientes em caso de suspensão do uso, razão pela qual fornecer medicamento com composição, forma farmacêutica e posologia manipulada individualmente para cada paciente viola os princípios da eficiência, da economicidade e do interesse público”;
(4)
“não se vislumbra a existência de laudo médico circunstanciado e devidamente fundamentado que justifique os medicamentos/insumos pretendidos são as únicas opções terapêuticas para o tratamento do menor, ainda que a parte autora tenha juntado posteriormente aos autos novos laudos que comprovem de maneira genérica que o tratamento lhe está sendo eficaz e deve ser mantido”;
(5)
a sentença recorrida, ao confirmar a tutela de urgência antecipada, acabou não mencionando o resultado do julgamento do agravo de instrumento nº 0000541-92.2018.8.08.0005, em que a antecipação de tutela foi parcialmente reformada para que o ente pudesse disponibilizar o tratamento para o autor em clínica diferente da que postulou inicialmente;
(6)
“a medida de impor clínica específica para tratamento é inconstitucional e ilegal por força da discricionariedade administrativa, de questões orçamentárias, de contratos e de convênios firmados pelo Poder Público estadual, considerando que o Estado é quem deve indicar o lugar mais conveniente ao tratamento indicado por médico especialista”. Assim, com base em tais alegações afetas ao mérito, acaso não acolhidas as preliminares de nulidade de sentença, pugna, pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a possibilidade de o Estado do Espírito Santo, caso condenado, fornecer tratamento ao autor em clínica distinta da pretendida.

Contrarrazões apresentadas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (1ª Promotoria de Justiça de Apiacá)
no ID nº 6862659, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 8022775, opinando pelo desprovimento do apelo interposto.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, passo à análise das questões preliminares.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Não ocorre a nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando é possível compreender os motivos pelos quais se assenta a decisão judicial.

Diga-se, pois, que a sentença se encontra formalmente fundamentada, ajustada aos ditames legais e à jurisprudência, além de trazer invocação ao acervo fático encartado nos autos, não havendo que se falar em sentença genérica.

No que concerne à alegação do Ente Público Estatal referente ao não acolhimento do contido no parecer do NAT, tenho que o inconformismo não prospera.

É que o parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Comitê Executivo da Saúde (NAT), por óbvio, não vincula a decisão do julgador, tendo caráter informativo e não vinculativo.

Assim, em que pese a importância desse núcleo de apoio, é certo que os pareceres não são obrigatórios e, assim, a mera ausência de valoração do referido parecer não é suficiente para acarretar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC.

Assim,
rejeito

a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

DA ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O Apelante entende que deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, por considerar necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, ao argumento de que “os medicamentos pleiteados não são registrados pela ANVISA na forma prescrita pelo médico que acompanha a parte autora, visto que as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição individual, em pequena escala, sendo, portanto, isentas de registro na ANVISA”.

Todavia, o parecer do e-Nat-Jus presente nos autos apenas registra que os medicamentos pleiteados “as fórmulas manipuladas são produzidas mediante prescrição médica individual, em pequena escala, sendo portanto,
isentas de registro na ANVISA
”, ao passo que a isenção não induz à ausência de registro na ANVISA para fins de aferição de competência.

Conforme RDC Nº 67, DE 8 DE OUTUBRO DE 2007, que Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias,
os medicamentos manipulados são
isentos
do Registro no Ministério da Saúde
. Somente as matérias-primas utilizadas para a produção dos medicamentos é que possuem seu respectivo registro na Anvisa.

Assim,
rejeito
a preliminar de incompetência desta Justiça Estadual.

MÉRITO

1) DOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS PELO MÉDICO

Conforme já pontuado, o autor é portador do transtorno do espectro autista (TEA) (CID F84.0), exibindo desordem motora, prejuízo na interação social e comunicação, além de falhas no processo metabólico e intolerância alimentar a leite, glúten e soja.

Na hipótese em exame, apesar do autor comprovar a incapacidade financeira,
não demonstrou que tenha feito uso dos medicamentos disponibilizados na rede pública sem obter a eficácia esperada.

O parecer do NAT confirmou que o SUS disponibiliza medicamentos para o tratamento da moléstia apresentada pelo autor. Vejamos

Quanto aos itens Leite de arroz; Lactobacillus salivarus 1 bi ufc, Lactobacillus reuteri 2 bi ufc, Lactobacillus casei 2 bi ufc; Melatonina 1 mg/ml; Vitamina A 2000 UI + Vitamina D3 1000 UI + Tocotrienol 20 mg (qsp 5 gotas oleosas); L-acetylcarnitina 100 mg, Coenzima Q10 200 mg, Pqq 10 mg, P5p 10 mg, ácido folínico 400 mg, riboflavina 5mg, magnésio (treonate) 150 mg, Selênio quelato 30 mg, Hexanicotinato de inositol 50 mg, Palmitoiletanolaminda 100 mg (qsp 15 mil); 5htp 25 mg (qsp 20 gotas) e D-ribose essential, frente ao exposto e considerando que não foram apresentadas justificativas técnicas pormenorizadas para a prescrição dos mesmos, bem como
não constam informações sobre falha terapêutica ou impossibilidade de uso das opções disponibilizadas na rede pública (quais medicamentos foram utilizados, a dose máxima utilizada, período de uso e associações realizadas), contraindicação de uso ou justificativa técnica para o insucesso terapêutico frente a esses medicamentos; considerando que não constam informações de indicação ou adesão do paciente ao tratamento não farmacológico concomitante ao tratamento farmacológico, considerando ainda as evidências limitadas sobre a eficácia de alguns medicamentos prescritos e ainda sobre as particularidades supracitadas sobre os medicamentos manipulados, este Núcleo entende que não é possível afirmar que os itens ora pleiteadas devam ser considerados únicas alternativas terapêuticas para o caso em tela
, assim se entende que

não foram contemplados os quesitos técnicos que justifiquem a disponibilização dos mesmos no presente momento
, para o atendimento ao caso em tela.

Destaco ainda o seguinte trecho do parecer:

Entretanto cumpre esclarecer que
está disponível na rede pública de saúde vasto arsenal terapêutico para tratamentos das mais diversas condições clínicas como as citadas em laudo às fls. 15, como relacionadas às intolerâncias alimentares e alergias alimentares, flora intestinal, digestão, absorção e reposição nutricional.

Deve-se destacar ainda que não consta intenção terapêutica com cada item prescrito, assim como não consta detalhamento baseado em evidências científicas como justificativa para o uso dos itens pleiteados. Ademais, pontuamos que
apesar de constar “Diagnosticado falhas no processo metabólico, envolvendo sistema imunológico, endócrino e intestinal como provável intolerância alimentar a leite, glúten e soja, mas principalmente falhas no metabolismo mitocondrial (disfunção/doença)”, não foram remetidos resultados de exames, por exemplo não constam exames laboratoriais que demonstrem carências de vitaminas ou minerais, como justificativa para o paciente fazer reposição.

Entretanto, nos valemos da ocasião para informar que na rede municipal de saúde encontram-se padronizado diversas vitaminas e minerais, na forma dissociada, tais como: vitamina B12, A, D, K, ácido fólico, zinco, Sulfato ferroso, etc. Dessa forma,
baseado na ausência de justificativas técnico-científicas este Núcleo entende que os mesmos não devam ser fornecidos pelo Sistema público de Saúde
.

Não há, portanto, qualquer Laudo Médico circunstanciado destinado a comprovar que os medicamentos prescritos são indispensáveis, sob a premissa de que os já fornecidos pelo Sistema Único de Saúde afiguram-se ineficazes em relação ao paciente.

Nestes moldes, inclusive, imperioso destacar a previsão contida na Lei Estadual nº 10.987/2019, alusiva à justificativa técnica, mormente no tocante à explicitação de estudos científicos que evidenciem a eficácia do tratamento para o caso específico do paciente, in litteris:

“
Art. 2º
No caso de o profissional de saúde necessitar prescrever medicamentos ou fórmulas nutricionais e/ou solicitar exames ou procedimentos de saúde
diversos dos disponíveis nas políticas públicas
, nas listas padronizadas e nos PCDT do SUS,
deverá ser apresentada justificativa técnica que demonstre a inadequação, a ineficiência ou a insuficiência da prescrição daquele tratamento de saúde padronizado para o caso concreto
.

(...)

§ 2°

A justificativa técnica indicará no mínimo
:

I -
quais os motivos de exclusão dos medicamentos ou tratamentos previstos nos regulamentos citados em relação ao paciente, como refratariedade, intolerância, interações medicamentosas, reações adversas;

II -
menção à eventual utilização anterior, pelo usuário, dos fármacos protocolizados, sem respostas adequadas;

III -
quais os benefícios do medicamento ou fórmula nutricional prescrito;

IV -
apresentação de estudos científicos eticamente isentos e comprobatórios dessa eficácia, como revistas indexadas e com conselho editorial;

V -
informação sobre existência de prova de segurança, eficácia, efetividade e custo/efetividade do insumo em causa, conforme critérios propostos pela Medicina Baseada em Evidências;

VI -
informações sobre, se for o caso, o fármaco prescrito, embora constante dos protocolos, estar sendo receitado para situação diversa da descrita nos protocolos.”

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado diante de cada casuística, devendo, via de regra, ser privilegiado o tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde, sempre que não restar comprovada a ineficácia ou impropriedade do medicamento regularmente fornecido.

Oportuno trazer à baila o voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no SL 47-AgR/PE:

“(...) Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente.

Essa conclusão não fasta, contudo a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz no seu caso”
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STJ e desta E. Câmara Cível:

(...)
2. O Supremo Tribunal Federal, após realização de audiência pública sobre a matéria, no julgamento da SL N. 47/PE, ponderou que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos dá-se caso a caso, conforme as peculiaridades fático-probatórias. Porém, ressaltou que, "em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente".
3. O laudo emitido por médico particular, embora possa se caracterizar como elemento de prova (v.g.: AgRg no Ag 1107526/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no Ag 1194807/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/07/2010), não pode ser imposto ao magistrado como se a matéria fosse, exclusivamente, de direito. O laudo médico, vale dizer, não é espécie de prova suprema ou irrefutável, ainda mais quando a solução da controvérsia, de natureza complexa, depende de conhecimento técnico-científico, necessário para se saber a respeito da possibilidade de substituição do medicamento ou sobre sua imprescindibilidade. 4. Como elemento de prova, o laudo médico apresentado pelo impetrante deve ser, regularmente, submetido ao contraditório, à luz do que dispõe o art. 333, II, do CPC, principalmente quando, para o tratamento da enfermidade, o Sistema Único de Saúde oferecer tratamento adequado, regular e contínuo. 5. Nesse contexto, forçoso reconhecer que a impetrante deve procurar as vias ordinárias para o reconhecimento de seu alegado direito, porquanto o alegado direito ao tratamento que postula não se mostra líquido nem certo para o fim de impetração do mandado de segurança. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 34.545/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 23/02/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGRAS DOS ARTS. 434 E 435 DO CPC⁄15 – PROVA DOCUMENTAL – JUNTADA COM A CONTESTAÇÃO – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE JUNTADA POSTERIOR NÃO VERIFICADAS - RECURSO PROVIDO. 1) O dever do estado em atribuir efetividade aos direitos fundamentais, em especial ao direito à saúde, qualifica-se como uma limitação à discricionariedade da administração, incidido sobre o Poder Público a obrigação de tornar efetiva as ações e prestações de saúde, dando concretude ao que prescreve o citado art. 196 da CF. 2)
O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que o reconhecimento do direito a determinados medicamentos deve ser analisado caso a caso, de acordo com as peculiaridades fático-probatórias, devendo, em geral, ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não restar comprovada a ineficácia ou impropriedade do medicamento regularmente fornecido. Entretanto, quando, no caso específico do paciente restar comprovado que o tratamento fornecido pelo SUS não é o eficaz, pode ser concedido medicamento diverso.
(...) 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062179000021, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2017, Data da Publicação no Diário: 10/08/2017)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. EXAME CLÍNICO EXOMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. FISIOTERAPIA “THERASUIT”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LISTA DE TRATAMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE DE ATESTAR A INDISPENSABILIDADE DO MÉTODO FACE AO TRATAMENTO CONVENCIONAL, BEM COMO, A SUA EFICÁCIA CIENTÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA EX OFFICIO PREJUDICADA. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n° 1657156, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos – Tema 106 - fixou a tese de que a concessão judicial de medicamentos/tratamentos não incorporados aos atos normativos do SUS – tal como ocorre no caso em exame, impõe a indispensável observância de 03 (três) critérios específicos: (I) incapacidade financeira do postulante; (II) existência de registro na Anvisa; e (III) prescrição pelo médico que assiste o paciente, fundamentando sobre a necessidade do medicamento/tratamento indicado, bem como, a ineficácia daqueles ofertados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. II. Na hipótese dos autos, não há dúvidas quanto à improcedência da pretensão destinada ao custeio do exame EXOMA, haja vista a própria prescrição médica apresentada nos autos diz respeito a procedimento diverso, sendo, portanto, despropositado o pedido específico deduzido na petição inicial. III. No que tange ao tratamento “Therasuit”, a despeito de comprovada a incapacidade financeira do postulante e existência de registro na Anvisa (Registro nº 8043116001 - THERASUIT), certo é que o último requisito não restou cumprido, uma vez que
o Laudo Médico de fl. 24, não traz fundamentação suficiente acerca da necessidade do tratamento indicado, nem sobre a ineficácia do tratamento tradicional ofertado pelo Sistema Único de Saúde - SUS.
IV. A documentação colacionada aos autos destinadas a sustentar a necessidade de prosseguimento do tratamento Therasuit - iniciado em decorrência do cumprimento de medida liminar deferida na fase inicial do processo -, fora produzida pelos profissionais (fisioterapeutas) que atenderam o paciente na “Clínica IRF”, a teor do que se verifica às fls. 111/122 e demais mídias anexadas aos autos e que integram a mídia virtual do processo. V. Não há qualquer Laudo Médico circunstanciado destinado a comprovar que a fisioterapia pelo método therasuit seria indispensável, sob a premissa de que a fisioterapia intensiva já fornecida pelo Sistema Único de Saúde afigura-se ineficaz em relação ao paciente, desatendendo, assim, a previsão contida na Lei Estadual nº 10.987/2019, alusiva à justificativa técnica, mormente no tocante à explicitação de estudos científicos que evidenciem a eficácia do tratamento para o caso. VI. Apelação Voluntária conhecida e provida. Remessa Ex Officio prejudicada. (TJ-ES, Apelação Cível nº 0001529-35.2015.8.08.0065, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data do Julgamento: 19/05/2024)

Sendo assim, diante da
ausência de prova da ineficácia dos fármacos fornecidos na rede pública
e considerando que
o SUS não disponibiliza medicamentos manipulados de forma personalizada
, não há como acolher a pretensão inaugural em relação aos medicamentos pleiteados.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise da tese recursal quanto à inclusão do Município de Apiacá no polo passivo da demanda, considerando que a respectiva tese estava consubstanciada no fato de que a obrigação de fornecimento do Lactobacillus salivarus 1 bi ufc, Lactobacillus reuteri 2 bi ufc, Lactobacillus casei 2 bi ufc (saches) e Melatonina 1 mg/mL seria do ente público municipal.

2) DO TRATAMENTO CLÍNICO PLEITEADO

O Apelante alega que a sentença recorrida, ao confirmar a tutela de urgência antecipada, acabou não mencionando o resultado do julgamento do agravo de instrumento nº 0000541-92.2018.8.08.0005, em que a antecipação de tutela foi parcialmente reformada para que o ente pudesse disponibilizar o tratamento para o menor em clínica diferente da que postulou inicialmente.

Também pontuou que

“a medida de impor clínica específica para tratamento é inconstitucional e ilegal por força da discricionariedade administrativa, de questões orçamentárias, de contratos e de convênios firmados pelo Poder Público estadual, considerando que o Estado é quem deve indicar o lugar mais conveniente ao tratamento indicado por médico especialista”.

Considerando tais argumentos e, ainda, o teor do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000541-92.2018.8.08.0005, entendo que razão assiste ao recorrido, ora apelante. Explico.

De plano, verifico, em verdade, que a sentença foi omissa quanto ao pleito autoral atinente à disponibilização do tratamento para o menor no Centro de Atendimento Clínico de Itaperuna (CACI), devendo ser analisada tal questão.

Em evolução, verifica-se que no julgamento do agravo de instrumento em questão, esta e. Terceira Câmara Cível já havia reformado a decisão liminar proferida pelo juízo primevo exclusivamente para autorizar que o ente estatal “proceda o cumprimento de parte da medida liminar vindicada e, notadamente, do tratamento do qual o menor R.S.M.F. necessita, em clínica diferente daquela indicada pelo recorrido (Centro de Desenvolvimento Infantil - CACI), desde que seja devidamente comprovado em juízo a identidade de tratamentos ofertados, em observância às prescrições médicas (fls. 25; 28; 28v; 47v.) e, por conseguinte, ao quadro de saúde do infante”.

Nesta oportunidade, entendo que tal ressalva deve prevalecer, não sendo razoável o direcionamento do tratamento a uma clínica específica, sendo certo que deve ser privilegiada a eficácia das terapias, independentemente do estabelecimento que preste os serviços, até mesmo porque a Administração Pública somente pode ser compelida a fornecer os tratamentos adequados à prestação da saúde, sem vinculação a uma prestação de serviços particular.

Destarte, tendo sido demonstradas a necessidade e urgência do tratamento, conforme prescrição médica, deve ser consignada a condenação do ente público apelante a fornecer o tratamento médico de que necessita o menor, com a ressalva de que não há vinculação a uma clínica terapêutica específica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, de modo a julgar parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o ente público demandado tão somente a fornecer o tratamento do qual o menor R.S.M.F. necessita, sendo permitida realização em clínica diferente daquela indicada pelo recorrido (Centro de Desenvolvimento Infantil - CACI),

desde que seja devidamente comprovada em juízo a identidade de tratamentos ofertados
, em observância às prescrições médicas (fls. 25; 28; 28v; 47v.) e, por conseguinte, ao quadro de saúde do infante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar